Tribunal: TJSP
Processo: 1000101-85.2019.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos dos autores e de dois corréus.

Existência de ação anterior que tratou de parte dos fatos narrados nesta ação. Não há coisa julgada. Decisão que não se estende aos autores e nem produz efeitos em relação a eles, posto que não fizeram parte daquela ação (art.

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Apelos dos autores e de dois corréus.

Existência de ação anterior que tratou de parte dos fatos narrados nesta ação. Não há coisa julgada. Decisão que não se estende aos autores e nem produz efeitos em relação a eles, posto que não fizeram parte daquela ação (art. 506 do CPC).

O acidente que vitimou o marido e pai dos autores ocorreu na via principal, na qual a velocidade máxima é de 60 km/h, não sobre a alça de acesso. Havia uma carreta acidentada, atravessada sobre a pista, pela qual passou o caminhão dirigido pela vítima, que parou mais à frente e desceu para prestar socorro e sinalizar aos demais veículos. Em seguida, surgiu outro caminhão, que colidiu contra a carreta atravessada na pista e atingiu a vítima, que estava atrás da carreta. Condutor que não tinha o domínio de seu veículo e não o dirigia com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito (art. 28, 29, II e 43, CTB). A velocidade imprimida em um veículo deve ser tal que seu condutor o possa controlar a todo momento. A velocidade desenvolvida pelo condutor desse caminhão não era compatível com as condições da via, na qual já havia um veículo acidentado. Ausência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima para o evento.

Independentemente da responsabilidade do motorista do caminhão que veio em seguida e efetivamente colidiu com a vítima, o primeiro infortúnio que ocorreu contribuiu para a ocorrência do segundo, respondendo ambos os condutores, e as empresas corrés, solidariamente, pelos danos sofridos pelos autores.

Danos morais razoavelmente fixados. Indenizações que não comportam redução ou majoração.

Pensão mensal devida à viúva e aos filhos da vítima. Pensão a ser paga de uma só vez (art. 950, parágrafo único, CC), mediante arbitramento. O capital a ser adiantado com os rendimentos que produzir deve ser suficiente para prover os autores de recursos financeiros equivalentes ao valor da pensão mensal fixada, caso fosse satisfeita periodicamente, capital esse a ser consumido por completo no termo final do pagamento de pensão. Direito de acrescer que decorre do próprio arbitramento da pensão.

A indenização do seguro DPVAT a ser deduzida da indenização judicialmente fixada deve ter seu valor corrigido desde o pagamento.

Autores que decaíram de parte mínima do pedido. Sucumbência integralmente suportada pelos réus.

Apelação do corréu Espólio de José João não provida, parcialmente providas as apelações da corré Garcia Mais e dos autores.